Tribunal: STF
Processo: ARE 1311127
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “PENSÃO POR MORTE - Declaração de vontade tendo como beneficiário os netos - Impossibilidade- Aplicação da Lei Complementar 1.012/2007 - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.” (eDOC 2, p. 68)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 2, p. 83)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que os recorrentes seriam beneficiários facultativo de pensão por morte de seus avôs, e que a manutenção da suspensão do pagamento violaria a coisa julgada, o contraditório e a ampla defesa, e ainda, afrontaria o pacto federativo por ignorar a aplicação de Lei Estadual. 
    Afirma que “os pensionistas adquiriram o direito à sua pensão uma vez que no tempo devido foram concedidas segundo as regras vigentes até então, e não revogadas, assim, como o todo já narrado. O corte destes benefícios configura, portanto, afronta ao artigo 5 0, XXXVI, da Constituição Federal, não se admitindo a aplicação retroativa da Lei 101212007 ou a nova interpretação dada pela ré à Lei 9717198, a fim de retirar direitos já estabelecidos.”(eDOC 3, p. 14)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    O recurso não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentindo de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.
    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371, de minha relatoria, DJe 1.8.2013, correspondente ao tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Ademais, cumpre destacar que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da constituição Federal. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (LCEs 180/1978 e 1012/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que à data do óbito do instituidor a previsão para o benefício não teria mais vigência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A declaração de vontade deixada por sua avó, mesmo sido feita antes da vigência da LC 1012/2007, só geraria efeito quando do seu falecimento, data em que se verificaria a legislação em vigor. 
    Os autores não estão incluídos no rol do art. 147, incisos e §§, dada pela Lei Complementar n°1.012, de 05/07/2007, devendo ser respeitado o principio da legalidade.” (eDOC 2, p. 71)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Pensão por morte. Concessão. Regulamentação. Tempus regit actum. Manutenção. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O entendimento firmado na Corte é de que se aplica à pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão. 2. O Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar estadual nº 109/97, a Lei Federal nº 9.717/98 e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada faria jus à pensão por morte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 581.530-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Revisão. Prazo decadencial. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 1.013.583/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada no feito, relativa ao termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.012.349, Segunda Turma, Rel. Min Dias Toffoli, DJe 10.8.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente